Tribunal: TJMT
Processo: 1002748-26.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002748-26.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FLAVIANE ANDREA PORQUERIO DA CRUZ - CPF: 018.163.391-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002748-26.2019.8.11.0006

APELANTE: FLAVIANE ANDREA PORQUERIO DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO DESINTERESSE DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO –
PRELIMINAR REJEITADA -
TEORIA DA IMPREVISÃO – REQUISITOS AUSENTES – NÃO CABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Não há cerceamento de defesa se a audiência de conciliação não foi realizada por expressa manifestação de dos litigantes no seu desinteresse.

A teoria da imprevisão tem aplicabilidade quando uma situação superveniente, extraordinária e inesperada gera desequilíbrio das prestações e leva uma das partes à extrema desvantagem e a outra ao enriquecimento sem causa, o que justifica a revisão ou até mesmo a rescisão do contrato.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração nesta via (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002748-26.2019.8.11.0006

APELANTE: FLAVIANE ANDREA PORQUERIO DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar ao credor o domínio e a posse do veículo, com a condenação da ré às despesas processuais e aos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspenso o pagamento nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Suscita a nulidade da sentença uma vez que não apreciado o pedido de designação de audiência de conciliação e julgada antecipadamente a lide, em violação aos arts. 3o, 9o e 10 do CPC.

Subsidiariamente, pleiteia a análise da arguição de aplicabilidade da teoria da imprevisão no caso dos autos.

Contrarrazões no ID 49570743.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002748-26.2019.8.11.0006

APELANTE: FLAVIANE ANDREA PORQUERIO DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O benefício da justiça gratuita foi concedido à apelante no juízo de origem, sendo desnecessário deferi-lo novamente, pois seus efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

Jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. JUSTIÇA GRATUITA (LEI 1.060/50, ARTS. 4o, 6o E 9o). CONCESSÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. FCVS. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE.

1. O novo entendimento da Corte Especial deste eg. Tribunal é no sentido de que, concedida a assistência judiciária gratuita, o benefício prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, sendo desnecessário para o processamento de qualquer recurso a que o beneficiário se refira e faça expressa remissão a ele na petição recursal acerca do anterior deferimento do benefício. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 582062 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2014/0235349-0, relator Ministro Moura Ribeiro, data do julgamento 21-5-2015).

A apelante suscita a nulidade da sentença uma vez que não ocorreu a audiência de conciliação, a qual requereu expressamente e não houve discordância da parte contrária.

Todavia, ao contrário do que afirma, o apelado manifestou desinteresse em acordo amigável (ID 49570730). Dessa maneira, a realização daquele ato não era obrigatória, por força dos princípios da celeridade e economia processuais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CDC. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (...)

IV - Não há obrigatoriedade na audiência de conciliação quando uma das partes manifesta-se expressamente contrário a sua realização. (...)
(TJ-MG - AC: 10000190333419001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 02/06/0019, Data de Publicação: 11/06/2019)

No mérito, pleiteia que seja apreciada a arguição de aplicabilidade da teoria da imprevisão no caso concreto visto que teria ficado impossibilitada de adimplir as parcelas em razão de doença superveniente do seu filho, que lhe demandou gastos repentinos.

No entanto, o requisito da imprevisibilidade, consagrado nos arts. 478 a 480 do CC, está presente quando uma situação posterior, extraordinária e inesperada gera desequilíbrio no contrato e causa a uma das partes extrema desvantagem e à outra o enriquecimento sem causa, o que justifica sua alteração ou até mesmo a rescisão.

Não é essa a conjuntura dos autos, apesar de não se desconsiderar o alegado aumento nas despesas da apelante.

Posto isso, é descabida essa tese.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DOENÇA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. RESOLUÇÃO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1) Para que seja aplicada a Teoria da Imprevisão, é necessário que, além de se demonstrar o ônus excessivo para o devedor, seja comprovado o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do imprevisto. 2) A doença superveniente do devedor não atinge as prestações, mas a capacidade deste, não havendo que se falar em resolução por onerosidade excessiva.
(...)
(TJ-DF - APC: 20141010106508, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 16/12/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2016 . Pág.: 740)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO – SUPERVENIÊNCIA DE DOENÇA GRAVE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ONEROSIDADE EXCESSIVA OU VANTAGEM EXAGERADA EM FAVOR DO CREDOR E DO PERIGO DE DANO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo prova da onerosidade excessiva em razão da situação superveniente noticiada que evidenciasse vantagem extrema do credor ou mesmo desproporcionalidade no contexto da relação contratual firmada entre as partes, impossível a aplicação da teoria da imprevisão.
(TJ-MS 14085916320178120000 MS 1408591-63.2017.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 10/10/2017, 1a Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO ABUSIVOS. MORA CONFIGURADA. ADIMPLEMENTO SUSBTANCIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO BEM. DA BUSCA E APREENSÃO. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. É inaplicável a teoria do adimplemento substancial nos contratos de bens móveis onerados com alienação fiduciária. Nova redação ao art. 3o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69. Precedentes do STJ.
DA TEORIA DA IMPREVISÃO. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão, porquanto não preenchidos os requisitos necessários ao seu reconhecimento.
(...)
(Apelação Cível No 70080873094,... Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 30/05/2019) (grifei)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art, 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020